Tribunal: TJES
Processo: 0003710-55.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003710-55.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIA PRISCILLA ARAUJO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Criminal, que rejeitou preliminares defensivas e deu parcial provimento aos recursos defensivos, mantendo a condenação da primeira embargante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e a condenação do segundo embargante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação dolosa e uso de documento falso, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e nos arts. 180,
caput
, e 304 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto às teses de nulidade da busca e apreensão, acesso a dados telemáticos extraídos de celulares, quebra da cadeia de custódia, violação ao sistema acusatório, inobservância do art. 212 do CPP, insuficiência probatória, desclassificação da conduta, incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e dosimetria da pena; (2) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para rediscutir o mérito condenatório e a dosimetria já apreciados no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, não servindo à rediscussão da matéria decidida nem à renovação de inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrenta a alegação de nulidade da busca e apreensão ao reconhecer que a diligência foi autorizada judicialmente, com fundamento em elementos concretos oriundos de investigação policial e informações de inteligência, fundada suspeita e regular expedição de mandado judicial.

O acórdão embargado examina a tese relativa ao acesso aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos ao consignar a existência de decisão cautelar fundamentada, vinculada ao caso concreto, com indicação de fundada suspeita da prática delitiva e necessidade de preservação dos elementos probatórios diante do risco de perecimento.

O acórdão embargado aprecia a alegação de quebra da cadeia de custódia ao registrar a documentação formal do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a elaboração de auto regular e relatórios de análise dos dados extraídos, bem como a ausência de demonstração concreta de adulteração dos vestígios ou de efetivo prejuízo defensivo.

A atuação do magistrado na complementação da inquirição para esclarecimento de fatos relevantes não configura violação ao art. 212 do CPP quando não há usurpação da atividade acusatória nem demonstração de prejuízo à ampla defesa.

O princípio do prejuízo, previsto no art. 563 do CPP, impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo à parte.

O acórdão embargado examina o mérito condenatório ao indicar laudos periciais, autos de apreensão, confissões parciais, depoimentos judiciais de policiais militares e conteúdo extraído de aparelhos celulares como elementos harmônicos e suficientes para comprovar autoria e materialidade delitivas.

A pretensão de nova valoração do conjunto probatório não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrenta a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ao considerar a quantidade e diversidade dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, o conteúdo das mensagens extraídas dos aparelhos e os demais elementos dos autos como indicativos da destinação mercantil da droga.

A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico é incompatível com a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por evidenciar dedicação à atividade criminosa.

O acórdão embargado não se omite quanto à dosimetria, pois redimensiona as reprimendas, revisa vetoriais negativadas, afasta fundamentos genéricos, reconhece a compensação entre reincidência e confissão espontânea e reduz as penas impostas.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, existente entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre a decisão e a tese sustentada pela parte.

O prequestionamento das matérias invocadas não dispensa a demonstração de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003710-55.2019.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIA PRISCILLA ARAUJO, RODRIGO ALVES, VINICIUS GONCALVES ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: APOLONIO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - MG111938, MAYARA MOLINO LEITE - ES24551, NAIANE VALERIA DE SOUZA - ES24170, RICARDO RODRIGUES COURI - MG94930
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO RODRIGUES COURI - MG94930
Advogado do(a) APELANTE: THAMIRYS DE OLIVEIRA DUARTE - DF73516

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JÚLIA PRISCILA ARAÚJO
e
RODRIGO ALVES
, contra acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares defensivas e, no mérito, deu parcial provimento aos recursos defensivos, mantendo, contudo, a condenação dos embargantes, a primeira, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) e, o segundo, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP) e uso de documento falso (art. 304, do CP).

Alegam os embargantes, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando ausência de enfrentamento integral das teses defensivas deduzidas em sede recursal, especialmente quanto às preliminares relacionadas à inviolabilidade de domicílio, ao acesso a dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares, à alegada quebra da cadeia de custódia, à violação ao sistema acusatório e ao art. 212 do Código de Processo Penal.

Sustentam, ainda, a necessidade de reanálise do mérito condenatório, e da dosimetria das penas, bem como requerem manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento, com atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existente no julgado. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, tampouco à renovação de inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso dos autos, os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto às teses de nulidade da busca e apreensão, acesso aos dados de aparelhos celulares, quebra da cadeia de custódia, violação ao sistema acusatório, inobservância do art. 212 do CPP, insuficiência probatória, desclassificação da conduta, incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e dosimetria da pena.

Todavia, da leitura das razões apresentadas, verifico que a pretensão recursal não se volta propriamente à integração do julgado, mas à rediscussão de matérias já apreciadas quando do julgamento do recurso de apelação. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura, por si só, omissão ou contradição apta a autorizar o acolhimento dos embargos.

Quanto à alegada nulidade da busca e apreensão, consta que o acórdão embargado apreciou a matéria e assentou que a diligência foi autorizada judicialmente, com fundamento em elementos concretos oriundos de investigação policial e informações de inteligência, tendo sido reconhecida a existência de fundada suspeita e regular expedição de mandado judicial. Assim, não há omissão a ser sanada.

Também não se identifica vício integrativo quanto ao acesso aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos. A questão foi enfrentada no acórdão, que consignou a existência de decisão cautelar fundamentada, vinculada ao caso concreto, com indicação de fundada suspeita da prática delitiva e da necessidade de preservação dos elementos probatórios diante do risco de perecimento.

No que diz respeito à alegação de quebra da cadeia de custódia, o julgado igualmente enfrentou a matéria, registrando a documentação formal do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a elaboração de auto regular e relatórios de análise dos dados extraídos, bem como a ausência de demonstração concreta de adulteração dos vestígios ou de efetivo prejuízo defensivo. Ausente, portanto, omissão relevante.

A alegação de violação ao art. 212 do Código de Processo Penal também não merece acolhimento. Conforme indicado nas contrarrazões, o acórdão embargado concluiu que a atuação do magistrado se limitou à complementação da inquirição para esclarecimento dos fatos relevantes, sem usurpação da atividade acusatória e sem demonstração de prejuízo à ampla defesa, em observância ao princípio segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, previsto no art. 563 do CPP.

No mérito condenatório, igualmente não há omissão. O acórdão examinou o conjunto probatório, apontando a existência de laudos periciais, autos de apreensão, confissões parciais, depoimentos judiciais de policiais militares e conteúdo extraído dos aparelhos celulares, elementos considerados harmônicos e suficientes para demonstrar autoria e materialidade delitivas. A pretensão de nova valoração da prova não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios.

Também foi enfrentada a tese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tendo o acórdão considerado a quantidade e diversidade dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, o conteúdo das mensagens extraídas dos aparelhos e os demais elementos colhidos nos autos como indicativos da destinação mercantil da droga.

Quanto ao pleito de incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não se verifica omissão, pois o acórdão consignou a incompatibilidade da minorante com a condenação simultânea pelo delito de associação para o tráfico, circunstância indicativa de dedicação à atividade criminosa.

No que se refere à dosimetria, observa-se que o acórdão não se omitiu, tendo promovido redimensionamento das reprimendas, revisão de vetoriais negativadas, afastamento de fundamentos genéricos, reconhecimento da compensação entre reincidência e confissão espontânea e redução das penas impostas. O inconformismo com a extensão da redução não autoriza o acolhimento dos embargos.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, revaloração da prova ou obtenção de novo julgamento da causa. A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e o dispositivo, e não eventual divergência entre a decisão e a tese sustentada pela parte.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.